Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
t
J.R.N.M., representado por sua genitora SUZIENE CANAMANT NOBRE DE SOUZA MORAES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto à probabilidade do direito do autor.
Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois o agravado tem três anos de idade e recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F-84.0), sendo indicado o procedimento de fonoaudiologia, psicologia infantil e terapia ocupacional, musicoterapia e hidroterapia, conforme se vê das prescrições médicas de ID’s 29748953.
Salienta-se que embora as terapias mencionadas não constem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, indefiro a liminar para que seja mantida a decisão singular de custeio do tratamento até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, de janeiro de 2020.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Desembargador em substituição